Tribunal: TJES
Processo: 5022928-46.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022928-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VIRGILIO FREITAS FEJOLI
RECORRIDO: BP SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOÃO VIRGÍLIO FREITAS FEJOLI
em face da r. sentença de primeiro grau proferida pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Vitória - Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A r. sentença recorrida, registrada sob o Id. 17528303, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Autor, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Naquela oportunidade, o juízo originário compreendeu que a negativa de cobertura securitária para o serviço de guincho ocorreu em exercício regular de direito, visto que o acionamento da assistência 24h ocorreu em 21/05/2024, às 10h06min, ou seja, antes do decurso do prazo de carência contratual de 24 horas, contado a partir da assinatura do pacto em 20/05/2024. Consequentemente, afastou as pretensões de reembolso e indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões acostadas ao Id. 17528304, a parte Recorrente alega, em síntese:
(a)
a tempestividade do recurso e reitera o pleito de concessão dos auspícios da assistência judiciária gratuita;
(b)
no mérito, a ocorrência de flagrante falha na prestação do serviço, demonstrando que, logo após a contratação e respectiva vistoria do veículo, a preposta da seguradora, Sra. Emily Leite, asseverou expressamente via aplicativo WhatsApp que o caminhão estava assegurado e que o segurado já poderia circular com o bem (conversa eletrônica ao Id. 17528304);
(c)
que a própria seguradora recorrida, em audiência de conciliação (Id. 17528299), formulou proposta de acordo para restituição do valor de R$ 1.600,00 desembolsado com o guincho particular, evidenciando o reconhecimento tácito da falha sistêmica. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos de repetição em dobro do indébito (R$ 3.200,00), rescisão do contrato sem ônus e condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 17528307, a parte Recorrida, BP SEGURADORA S.A., sustenta:
(a)
a plena validade e eficácia da cláusula de carência de 24 horas contida nas condições gerais do Regulamento do Beneficiário e do Manual do Usuário (itens 11.2 e 11.4);
(b)
que o adquirente tinha plena ciência dos termos contratuais e que a suposta conversa informal via WhatsApp não sobrepuja as cláusulas escritas;
(c)
a ausência de ato ilícito apto a gerar indenização material ou moral, visto que a recusa decorreu de exercício regular de direito;
(d)
a inaplicabilidade da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a legalidade da avença e a ausência de cobrança indevida de valores. Requer, nesses moldes, o desprovimento do recurso e a manutenção integral do julgado monocrático.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Defiro, em caráter definitivo, a gratuidade da justiça postulada pelo Recorrente, confirmando o provimento exarado no despacho de Id. 19653435, diante do acervo que aponta para a sua hipossuficiência técnica e financeira, inexistindo impugnação séria capaz de elidir tal presunção de vulnerabilidade.

Passo ao exame do mérito.

A matéria controvertida devolvida ao crivo deste Colegiado Recursal consiste em verificar se a negativa de prestação de serviço de guincho pela seguradora recorrida, sob a justificativa de decurso do prazo de carência de 24 horas, configura conduta lícita ou se, ao contrário, consubstancia falha na prestação do serviço em virtude de informação específica e prévia prestada por preposta da requerida garantindo a imediata cobertura do veículo.

Com efeito, a relação jurídica material existente entre as partes possui natureza estritamente consumerista, amoldando-se as figuras litigantes aos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços plasmados nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC). Por conseguinte, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de caráter objetivo, nos termos do art. 14,
caput
, do aludido diploma legal, respondendo este pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Do detido exame dos autos, a despeito do respeito que se devota à compreensão externada pelo juízo originário, com a devida vênia, entendo que a r. sentença de primeiro grau merece reforma. Explico.

Muito embora o instrumento contratual padrão preveja, formalmente, em suas disposições gerais, a incidência de um período de carência de 24 horas para o início da assistência 24h, a prova documental carreada ao Id. 17528304 demonstra, sem qualquer margem para dúvida, que a preposta da seguradora (Sra. Emily Leite) prestou informação expressa e indubitável ao consumidor na data da celebração (20/05/2024 às 13h27min). Ao ser indagada se o veículo "já estava segurado" e se o contratante "já poderia sair com o carro", a agente respondeu de modo afirmativo e categórico: "Pode sim, já te envio o boleto!".

No âmbito do Direito do Consumidor vigora o princípio da vinculação da oferta e da informação, consagrado no artigo 30 do CDC, cujo teor se transcreve:
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.

Ao emitir declaração inequívoca e específica de que o automóvel já se encontrava plenamente acobertado e autorizado a circular, a preposta da fornecedora criou no espírito do consumidor a legítima expectativa de que o contrato de seguro produzia efeitos imediatos, sem restrições temporais de carência. Tal conduta atrai a responsabilidade da seguradora pelas informações prestadas por seus representantes (artigo 34 do CDC).

Ademais, a imposição de cláusula geral limitativa de direito constante de contrato de adesão, quando em manifesto confronto com a informação individualizada fornecida ao consumidor no momento da contratação, viola frontalmente os deveres anexos de conduta decorrentes do princípio da boa-fé objetiva (artigo 4º, inciso III, do CDC) e o direito fundamental à informação clara e adequada (artigo 6º, inciso III, do CDC).

Por oportuno, verifica-se que no termo de audiência acostado ao Id. 17528299, a instituição recorrida chegou a formular proposta de acordo consistindo na devolução exata do valor despendido com o reboque particular (R$ 1.600,00), o que robustece, sob o prisma prático, a higidez fática das alegações recursais no sentido de que houve indução do consumidor a erro sobre a imediata fruição do serviço.

Dessa forma, restando caracterizada a falha na prestação do serviço decorrente de informação enganosa prestada pela preposta da seguradora, mostra-se indevida a recusa de fornecimento do guincho, impondo-se o ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos pelo Recorrente para a contratação de serviço de guincho particular, devidamente comprovado pela nota fiscal idoneamente coligida aos autos.

Todavia, o pleito de restituição em dobro fundamentado no artigo 42, parágrafo único, do CDC não merece prosperar. A repetição do indébito em dobro pressupõe a existência de cobrança indevida de valores realizada diretamente pelo credor em face do consumidor. Na vertente hipótese, a quantia de R$ 1.600,00 foi desembolsada pelo Autor em favor de terceiro prestador de serviço de guincho privado, tratando-se, pois, de dano material de natureza emergente (perdas e danos decorrentes do descumprimento contratual), a ser reparado em sua forma simples, e não de cobrança indevida de tarifas ou mensalidades por parte da seguradora.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

O descumprimento de deveres contratuais por parte da seguradora, embora cause inegável aborrecimento e desconforto ao segurado, não configura, em regra, lesão extraordinária aos atributos da personalidade humana. A jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, é remansosa no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a demonstração de circunstâncias excepcionais que revelem abalo profundo à dignidade do indivíduo, o que não restou demonstrado no caso em tela. O caminhão do autor apresentou defeito mecânico de rotina e a contratação do guincho particular resolveu o impasse de locomoção no mesmo dia, sem demonstração de situação vexatória ou exposição a perigo intolerável.

Por fim, no que tange ao pedido de rompimento contratual, verifica-se que este decorre do inadimplemento da seguradora, devendo operar-se a rescisão sem qualquer ônus ou multa para o segurado, retornando as partes ao estado anterior.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença de primeiro grau, julgando parcialmente procedentes os pedidos exordiais para:

DECLARAR
a rescisão do contrato de seguro firmado entre as partes, sem quaisquer ônus ou multas rescisórias em desfavor do Autor;

CONDENAR
a Recorrida, BP SEGURADORA S.A., ao pagamento da quantia de
R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
, a título de reparação por danos materiais, corrigida monetariamente pelo índice oficial da Corregedoria-Geral de Justiça deste Estado a partir da data do desembolso (21/05/2024), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 405 do Código Civil);

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais em razão do deferimento da gratuidade de justiça e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (inteligência do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)